Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTIMAÇÃO DA EMBARGADA. MERA INTEGRAÇÃO DO DECISUM. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JULGADOR A ERRO. MULTA. INCIDÊNCIA.
1. Não caracteriza violação ao princípios do contraditório e da ampla defesa a ausência de intimação da embargada quando a decisão que acolhe os embargos de declaração apenas integra a decisão embargada, sem lhe atribuir efeitos modificativos, mormente quando reafirma determinação já lançada em decisão precedente.
2. Nos termos do art. 520, § 2o, CPC, a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Dessa forma, constatado que a executada quedou-se inerte quanto ao pagamento voluntário, deve a parte ser condenada nas sanções constantes do art. 523, §1o, CPC.
3. Caracteriza litigância de má-fé a conduta da parte recorrente que, no flagrante intuito de induzir o julgador a erro, altera a verdade dos fatos extraídos dos autos (art. 80, II, CPC), impondo-se a condenação da parte à multa prevista no art. 81, CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.